Tribunal: TJDFT
Processo: 0709844-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Processo : 0709844-29.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. Defiro a gratuidade de justiça para fins de dispensa de preparo, haja vista a declaração de hipossuficiência do impetrante[1], firmada por sua procuradora[2]. 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade de vaga em UTI para internação de paciente acometido de Covid-19. A liminar foi apreciada e deferida parcialmente no plantão judicial[3], por decisão proferida no MSG 0709925-75.2021.8.07.0000, para, em conformidade com a Recomendação-CEDS 01/2021, determinar apenas a inclusão do impetrante na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospital (CRIH) da Secretaria de Saúde. Conforme certidão no MSG 0709925-75.2021 (id. 24642401), “a referida decisão foi registrada e devidamente inserida no CEMAN por meio do PJe, para intimação das partes”, tendo sido gerados os seguintes mandados no CEMAN: 2021136423, 2021136424 e 2021136425. Ratifico a medida liminar deferida naqueles autos, para que surtam os devidos efeitos nestes, haja vista que a segunda ação deve ser extinta por litispendência. 3. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. 4. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24623330. [2] Id. 24623344. [3] Id. 24652807.